Tribunal: STF
Processo: AR 879
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-23
Data de publicação: 1974-05-23

Ementa:
Ação Rescisória. Competência do Supremo Tribunal Federal, porque apreciada, em agravo, questão federal nela suscitada.
Desistência da ação. - Extratação oportuna do pedido, antes de homologado.
Inexistência de ofensa ao art. 1525 do Código Civil com a procedência da ação de responsabilidade civil, porque não negados o fato e a autoria na decisão criminal. - Improcedência da ação.